Tribunal: TJDFT
Processo: 0002300-52.2017.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE AMEAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA INFERIOR A SEIS MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Devidamente demonstrado pelo conjunto probatório juntado aos autos, em especial, o depoimento coeso e seguro da vítima, que encontra respaldo nas provas documentais acostadas aos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

2. Diante das expressões utilizadas pelo réu, no sentido de que estava pensando em postar conteúdo íntimo da vítima na internet e, posteriormente, ter dito que não teria coragem de expô-la, não tendo mais nenhum arquivo de fotos ou vídeos, não se pode ter por configurada a promessa de mal injusto e grave, configuradora do crime previsto no artigo 147 do Código Penal. Absolvição mantida.

3. Nos termos do artigo 46 do Código Penal, não se mostra possível estabelecer, como condição do sursis, a prestação de serviços à comunidade para pena privativa de liberdade inferior a seis meses. Condição do sursis afastada, devendo o Juízo da Execução Penal estabelecer nova condição.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Mantido o valor indenizatório fixado de forma adequada às peculiaridades do caso.

5. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.